Tribunal: TCU
Processo: 016.831/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7184/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235 e 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; e em adotar as seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.831/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Encaminhar cópia destes autos e da presente deliberação à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, para adoção das medidas que entender pertinentes, uma vez que é sua a responsabilidade primária em adotar medidas administrativas, se for o caso, a respeito da multa aplicada à União nos autos do Procedimento Comum 5001985-15.2020.4.04.7001/PR, em curso na 3a Vara Federal de Londrina, na Seção Judiciária do Paraná, decorrente do injustificado descumprimento de ordem judicial; e 1.7. Dar ciência desta deliberação à Procuradoria da União no Estado do Paraná, à Corregedoria-Geral da União (CRG) e ao representante.